Tribunal: TJDFT
Processo: 0073024-14.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0073024-14.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DOS REIS FILHO, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA, JAIR BARBOSA, JORGE CARDOSO DE MENDONCA, LEONY SEVERO, MARIA AIRTES SOUZA, ROSA ANGELA BENATTI, SEBASTIAO FLAUZINO DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO DOS REIS FILHO, BANCO DO BRASIL S/A, JAIR BARBOSA, JORGE CARDOSO DE MENDONCA, LEONY SEVERO, MARIA AIRTES SOUZA, ROSA ANGELA BENATTI, SEBASTIAO FLAUZINO DA SILVA, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA DECISÃO HOMOLOGA ACORDO Diante da anuência das partes (ID 78200270), homologo o acordo pactuado entre o Banco do Brasil e os poupadores Jair Barbosa e Rosa Ângela Benatti (ID 78027738 e 78027739), julgando extinto o processo em relação a eles, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC/2015. Intimem-se Jair Barbosa e Rosa Ângela Benatti acerca do pagamento comprovado pelo Banco do Brasil (ID 78790438/78790442). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator